Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722023-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SHOP GRUPO S/A e SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra decisão de ID 27165893 desta Relatoria em agravo de instrumento manejado em face do DISTRITO FEDERAL nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0700914-65.2021.8.07.0018). A decisão agravada indeferiu o pedido liminar e manteve a decisão que reconheceu os efeitos imediatos da Corte Suprema que apreciou a repercussão geral do RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093), de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que fixou a tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Nesse sentido, a decisão registrou o entendimento consagrado pelo STF no sentido de que “a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento” (ARE 1.031.810/DF). Portanto, o feito de origem se enquadra na ressalva prevista pelo STF em sede de modulação de efeitos (ID 27151316). Em seu agravo interno, a agravante pede o provimento do recurso para reformar a decisão afim de que seja declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL e do Adicional de FECP sobre as vendas interestaduais promovidas a destinatários não contribuintes situados neste Estado, nos termos do art. 151, IV, do CTN e a determinação de abstenção da prática de atos de cobrança ou sanção política da agravada (ID 27656344). Contrarrazões do Distrito Federal pelo desprovimento do agravo interno (ID 29010054). É o breve relatório. Decido. De acordo com os autos originários, em 02/09/2021 foi prolatada sentença que concedeu a segurança “para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL e do Adicional do FECP, apurados nos meses de março de 2021 e seguintes em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019.” (ID 102143415). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 17:43:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador